Tribunal: TJPA
Processo: 0824841-54.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824841-54.2022.8.14.0401

APELANTE: MAX RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano, 4 meses e 27 dias de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, em regime inicial aberto, além de 360 dias-multa, em razão de ter sido flagrado com entorpecentes após disparar arma de fogo contra policiais durante abordagem motivada por denúncia anônima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve ilegalidade na busca pessoal por ausência de fundada suspeita, a justificar a nulidade da prova obtida;
(ii) os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial foi motivada por denúncia de indivíduo armado e traficando drogas, seguida de disparo contra os policiais pelo recorrente, o que configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP, afastando alegação de ilicitude da prova.
4. A materialidade está demonstrada por laudos toxicológicos e auto de apreensão. A autoria restou comprovada por depoimentos coerentes dos policiais, confirmados em juízo, e não infirmados por provas em sentido contrário.
5. A versão do recorrente é isolada e desprovida de lastro probatório, não sendo apta a gerar dúvida razoável.
6. Dosimetria da pena observou os critérios legais, com aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sendo vedada a
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
"
Tese de julgamento
: 1. A abordagem policial motivada por denúncia e seguida de reação armada do suspeito configura fundada suspeita e legitima a busca pessoal. 2. A condenação por tráfico de drogas pode se apoiar em depoimentos de policiais quando coerentes, firmes e não contrariados por outras provas."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; CPP, art. 244; CP, arts. 59 e 68.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Max Rodrigues, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, sendo a reprimenda corporal substituída por penas restritivas de direitos.

Segundo a denúncia, no dia 28.11.2022, por volta das 15h40min, na rua Dezesseis de Novembro (invasão Newton Miranda/rua Ômega), bairro Água Boa, distrito de Outeiro, município de Belém/PA, o Recorrente foi surpreendido por policiais militares portando uma arma de fogo artesanal calibre 38, contendo uma munição deflagrada, bem como uma sacola plástica com 10 munições intactas de calibre 380, 02 de calibre 38, 22 porções de substância semelhante à pasta base de cocaína e 15 porções de maconha, além da quantia de R$ 12,35. Ao perceber a aproximação da guarnição, o Recorrente efetuou disparo contra os policiais, sendo alvejado em legítima defesa.

A denúncia foi recebida em 06.02.2023.

A sentença condenatória foi proferida em 19.12.2024.

Em suas razões recursais (ID 27031473), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta ausência de provas suficientes para a condenação, bem como a ilegalidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, requerendo, ao final, a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 27031479), nas quais pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a condenação se deu com base em provas robustas, destacando-se o Auto de Exibição e Apreensão, os laudos toxicológicos e os depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares, os quais confirmam a materialidade e autoria delitivas.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29347458) manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, argumentando que os elementos de prova, em especial os laudos periciais e os testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório, comprovam de forma incontestável a materialidade e autoria do delito, rechaçando a tese defensiva quanto à ilegalidade da abordagem e ausência de provas.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Ausência de fundada suspeita para abordagem e busca pessoal

A defesa sustenta que a revista pessoal a que foi submetido o recorrente decorreu de fundada suspeita inexistente, o que ensejaria a nulidade das provas obtidas e, por conseguinte, a absolvição, por ausência de justa causa para a persecução penal. Aponta como precedente paradigma o julgamento do HC 791.754/SP, no qual se reputou ilícita a abordagem fundada em impressões subjetivas dos agentes públicos.

Tal alegação, contudo, não encontra respaldo nos autos. No caso em apreço, conforme relatado em juízo pelas testemunhas Whendel Tayrone Rodrigues da Silva e Antônio Tamasauskas Filho, ambos policiais militares, a diligência foi motivada por denúncia de um popular de que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes e ameaçando terceiros com arma de fogo. Chegando ao local indicado, foram imediatamente recebidos com disparo de arma de fogo pelo recorrente, que seguiu em evasão para área de mata, o que motivou a reação em defesa da guarnição, que disparou igualmente um tiro na direção dele, atingindo-o em membro inferior, o que viabilizou sua contenção e prisão.

Diversamente das hipóteses em que a abordagem policial se funda apenas em reações subjetivas, como nervosismo ou gestos ambíguos, o caso em exame apresenta elementos concretos e objetivamente verificáveis que legitimam, sem qualquer dúvida, a busca pessoal realizada.

Verifica-se situação que ultrapassa, com folga, os limites da mera atitude suspeita, configurando hipótese de
distinguishing
que autoriza a medida excepcional adotada, pois a fundada suspeita se concretizou com a imediata reação armada seguida da fuga do recorrente diante da presença policial, o que, por si só, autoriza a abordagem e posterior apreensão dos objetos ilícitos.

Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de fundada suspeita.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 28 de novembro de 2022, por volta das 15h40, na invasão Newton Miranda/Rua Ômega, bairro Água Boa/Outeiro, Max Rodrigues foi preso em flagrante por policiais militares, portando uma arma de fogo artesanal, além de uma sacola plástica contendo várias munições de calibres distintos, 22 porções de pasta base de cocaína e 15 invólucros de maconha, além de R$ 12,35 em espécie.

Descreve-se que, durante patrulhamento ostensivo, policiais militares foram abordados por um transeunte que relatou a presença de um indivíduo armado e comercializando entorpecentes. No local indicado, o recorrente, ao perceber a aproximação da guarnição, sacou uma arma de fogo e efetuou disparo contra os agentes, sendo atingido na perna em resposta à agressão. Após a contenção, os policiais apreenderam os ilícitos sob seu poder.

O Recorrente foi absolvido do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e condenado pelo tráfico de drogas.

Tráfico de Drogas – Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06

A materialidade do delito está comprovada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, o qual atestou que as 15 (quinze) pequenas porções contendo erva seca prensada pesando no total 17,00 gramas resultaram positivo para maconha, enquanto as 22 (vinte e duas) pequenas porções de substância pastosa amarelada pesando no total 27,00 gramas resultaram positivo para cocaína.

A autoria está consubstanciada nos depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares Whendel Tayrone e Antônio Tamasauskas Filho, que afirmaram em juízo que o recorrente, ao avistar a guarnição, efetuou disparo de arma de fogo e tentou se evadir, sendo posteriormente localizado, caído, com os entorpecentes e os armamentos. Ambos reconheceram o recorrente durante a audiência como a pessoa presa em razão dos fatos e confirmaram que ele era foragido da justiça à época. As testemunhas esclareceram, ainda, que já o conheciam pelo nome e pelo apelido ‘BF’, como membro do Comando Vermelho.

A versão do recorrente, em juízo, negando a posse das drogas e dos armamentos e alegando violência policial, apresenta-se isolada e desprovida de qualquer elemento de prova que a corrobore. Em que pese ter negado o crime, alegando que foi surpreendido em sua residência pelos policiais porque estava na condição de foragido, ocasião em que encontraram sua tornozeleira eletrônica rompida e tentaram extorqui-lo mediante agressões físicas, o que teria sido parcialmente testemunhado por vizinhos, não trouxe a defesa qualquer elemento probatório que pudesse sustentar dita versao, suscitar dúvida sobre a conjuntura descrita pelos policiais ou mesmo indicar má-fé por parte deles.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do HC 877.943/MS, reconhece que a palavra dos policiais, embora não seja absoluta, constitui elemento probatório válido, sobretudo quando submetida a especial escrutínio e não infirmada por outros elementos dos autos. Tal compreensão parte do reconhecimento de que, em muitas ocasiões, a própria dinâmica do flagrante impõe que os relatos dos agentes públicos sejam os únicos imediatamente disponíveis, sendo legítimo utilizá-los como fundamento para a medida de busca pessoal, desde que revestidos de coerência, objetividade e compatibilidade com os demais dados probatórios, como se observa no caso concreto.

Diante desse conjunto probatório, não remanescem dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito. A versão defensiva, isolada, sem respaldo em qualquer meio de prova, revela-se inverossímil diante do acervo probatório, limitando-se a imputações genéricas de abuso policial desprovidas de suporte mínimo.

Dessa forma, a condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 deve ser mantida.

Da dosimetria da Pena

No que se refere à dosimetria, observa-se que não houve insurgência específica da defesa quanto ao critério de fixação da pena ou ao
quantum
final estabelecido na sentença.

O Juízo de origem procedeu à individualização da reprimenda em observância aos parâmetros dos arts. 59 e 68 do Código Penal, aplicou a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva, após detração, em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, em regime inicial aberto.

Frise-se que eventual redimensionamento da pena em prejuízo do recorrente por seu envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho encontraria óbice no princípio do
non reformatio in peju
s, que veda a piora da situação daquele que recorre, razão pela qual a dosimetria precisa ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, diante da suficiência e solidez do conjunto probatório, inclusive a pena aplicada, em estrita observância ao princípio do
non reformatio in pejus
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/02/2026